Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727955-24.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A, JULIO CESAR CARDONA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada JULIO CESAR CARDONA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID 74434856, porquanto apenas informa o cumprimento da obrigação. Igualmente, nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários apresentado no ID 74688818, porquanto o pleito refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 74688818, tendo em vista que a procuração outorgada pela agravante ao causídico signatário do agravo de ID 74303365 é posterior ao substabelecimento de ID 74688821. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005